Tribunal: TJBA
Processo: 8138392-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8138392-62.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADO: PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA LTDA Advogada: JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA ACORDÃO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. EFEITOS INTERPARTES. SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE PROPRIEDADE ATÉ AVERBAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONVENÇÕES PARTICULARES INOPONÍVEIS AO FISCO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8138392-62.2020.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.